Tribunal: TJPA
Processo: 0817135-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817135-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: GLOBAL BUSINESS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA, MARIVALDO FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de citação por edital formulado pelo Estado do Pará nos autos de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica e seu sócio.

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, pode ser admitida apenas com a frustração das tentativas de citação por correios e oficial de justiça, ou se se exige a demonstração do esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização dos devedores, inclusive com a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impõe a necessidade de esgotamento de todos os meios de localização do executado, exigindo a realização de diligências nos sistemas SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, antes da autorização da citação por edital.

4. O entendimento atual do STJ interpreta a Súmula 414 em conformidade com a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, sendo inválida a citação editalícia fundada exclusivamente na frustração da citação postal e por oficial de justiça, sem comprovação de outras diligências mínimas e efetivas.

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, 256 e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1690727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.11.2020; STJ, REsp nº 1725788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de citação por edital
no âmbito da Execução Fiscal movida em face da empresa Global Business Brasil Comércio e Serviços de Intermediação LTDA. e de seu sócio administrador, Marivaldo Farias da Silva.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão ora impugnada incorreu em equívoco ao exigir a prévia realização de diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário (SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), alegando que o artigo 8º da Lei nº 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ autorizam a citação por edital quando restarem frustradas as tentativas de citação pessoal via correios e oficial de justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Trata-se na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de
Global Business Brasil Comércio e Serviços de Intermediação Ltda.
para cobrança de dívida ativa regularmente constituída.

Da tramitação dos autos verifico que se tentou a citação dos executados por carta, mas o Aviso de Recebimento foi devolvido sem cumprimento. Em seguida, tentou-se a citação por oficial de justiça, igualmente infrutífera, uma vez que a empresa não foi localizada no endereço informado.

Diante disso, o juízo de origem deferiu o redirecionamento da execução contra o sócio administrador
Marivaldo Farias da Silva,
determinando a citação por carta. Todavia, o Aviso de Recebimento foi devolvido com a informação de que o endereço do sócio era insuficiente.

O Estado do Pará, ora agravante, requereu, então,
a citação dos executados (empresa e sócio) por edital.

O pedido foi indeferido pelo juízo, sob o fundamento de que não houve o esgotamento de todas as tentativas de localização pessoal dos devedores, especialmente porque o agravante não comprovou a utilização dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, tais como SIBAJUD, RENAJUD, SIEL, INFOJUD. Em decisão monocrática esta relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da citação por edital no âmbito da execução fiscal.

A controvérsia recursal é
saber se, no âmbito da execução fiscal
, a citação por edital pode ser admitida
apenas com a frustração das tentativas de citação pessoal via correio e oficial de justiça
, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ,
ou se é imprescindível a comprovação do esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor
, incluindo a utilização de sistemas eletrônicos de informação à disposição do Poder Judiciário, como SIBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, conforme vem exigindo a jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto,
não assiste razão ao agravante
.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impõe
a necessidade de esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do executado
, especialmente quando se trata de medida extrema como a citação por edital.

Destaco que a
Súmula 414 do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, deve ser interpretada
em harmonia com precedentes mais recentes e restritivos do próprio STJ
, os quais exigem, para a validade da citação por edital,
a demonstração de diligências efetivas nos cadastros oficiais
e bases públicas à disposição do Judiciário.

Nesse sentido, são esclarecedores os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO
. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.
Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)”

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS
. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)”

No caso concreto, constata-se que: (i) as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça foram frustradas; (ii) o endereço informado quanto ao sócio estava
incompleto
, impossibilitando a efetivação válida da diligência; (iii) não houve
qualquer comprovação de que o exequente tenha utilizado os sistemas eletrônicos disponíveis
, como INFOJUD, SIBAJUD, SIEL ou RENAJUD, para localização atualizada dos executados.

Assim, revela-se
prematuro e juridicamente inadequado autorizar a citação por edital
, pois
não restou demonstrado o esgotamento dos meios de localização pessoal dos devedores
, conforme exigido pela jurisprudência dominante.

A decisão monocrática ora impugnada, portanto,
encontra-se devidamente fundamentada
e em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025